Tribunal: TJES
Processo: 5002711-07.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002711-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
2.
Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor. Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a parte apelada impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato Apesar da similitude das assinaturas lançadas no contrato e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.

Ressalto, por oportuno, que em decisão saneadora fora fixado como ponto controvertido a autenticidade da referida assinatura, invertido o ônus da prova e intimada a apelante sobre a intenção de produzir provas, sobretudo a pericial, cujo prazo transcorreu em branco.
2.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da parte apelada, restou configurada a falha na prestação do serviço.
3.
Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.
4.
Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Neste Passo, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente as cobranças ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (30/03/2021).
5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor que recebe pensão por morte em valor inferior a dois salários mínimos, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
7.
De ofício, por ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais das condenações para determinar que sobre a indenização por dano material incida INPC desde cada desconto e exclusivamente a taxa Selic a contar de citação; e por dano moral apenas a taxa Selic desde a citação.
8.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, alterar os consectários legais das condenações, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002711-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA SA

Advogados do(a) APELANTE: ISABELA FRACALOSSI AFONSO - ES34748-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A
APELADO:
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo e determinar o cancelamento dos descontos; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas; iii) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e iv) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: i) a prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor; ii) o dano moral e material suportado pela parte e iii) a incidência dos consectários legais na condenação aplicada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a parte apelada impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato

Apesar da similitude das assinaturas lançadas no contrato e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ressalto, por oportuno, que em decisão saneadora fora fixado como ponto controvertido a autenticidade da referida assinatura, invertido o ônus da prova e intimada a apelante sobre a intenção de produzir provas, sobretudo a pericial, cujo prazo transcorreu em branco.

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da parte apelada, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.

Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Neste Passo, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente as cobranças ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (30/03/2021).

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor que recebe pensão por morte em valor inferior a dois salários mínimos, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para i) determinar que a devolução em dobro alcance apenas os descontos indevidos efetuados após 30/03/2021.

De ofício, por ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais das condenações para determinar que sobre a indenização por dano material incida INPC desde cada desconto e exclusivamente a taxa Selic a contar de citação; e por dano moral apenas a taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.